Tribunal: TJSP
Processo: 2243958-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
– Alegação de excesso de execução- Contrato acessório não segue o principal - Descabimento:

- Reconhecida a nulidade do contrato principal, os efeitos da sentença serão estendidos aos acessórios (refinanciamento), por força do princípio da gravitação jurídica.

DANOS MATERIAIS - JUROS MORATÓRIOS
- Incidência - Termo inicial - Relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
– Alegação de excesso de execução- Contrato acessório não segue o principal - Descabimento:

- Reconhecida a nulidade do contrato principal, os efeitos da sentença serão estendidos aos acessórios (refinanciamento), por força do princípio da gravitação jurídica.

DANOS MATERIAIS - JUROS MORATÓRIOS
- Incidência - Termo inicial - Relação extracontratual - Evento danoso- Inteligência da Súmula 54 do STJ:

-O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da Súmula 54 do STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO.